Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721247-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILVANDO GOMES DA SILVA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material e quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. A decisão embargada determinou a suspensão do processo, visto que a matéria em questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1264). O embargante defende não ser ocaso de suspensão do feito sob alegação de que “A decisão da Colenda Corte Superior, afeta tão somente aqueles recursos que já esgotaram todas as instâncias ordinárias, e estão em fase de REsp, AREsp ou já no STJ.” Sem razão o embargante. Em leitura atenta ao voto condutor do Ministro João Otávio de Noronha, é possível destacar que Superior Tribunal de Justiça busca a formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta e por isso, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão, tudo conforme art. 1.037, II, do CPC. Dessa forma, o Ministro relator esclareceu sobre a determinação de afetação: (Omissis) em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos; b) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes autos aos Ministros integrantes da Segunda Seção do STJ; c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; (Omissis) Desta forma, percebe-se, na verdade, a irresignação do recorrente com os fundamentos da decisão monocrática de minha relatoria, buscando a revisão da posição adotada. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Não há omissão, contradição ou obscuridade na tese proferido, devendo a insurreição ser redirecionada da maneira adequada. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, apenas para prestar esclarecimentos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator